Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-90.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014932-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), REGINALDO DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos exatos termos do artigo 117, da LEP, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.

Ainda que assim não se interpretasse, é de se ver que o deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontre, hipótese não vislumbrada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014932-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por Reginaldo da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante (id. 173527166 - fls. 133/135).

Em suas razões, aduz o agravante
“
que o reeducando Reginaldo da Silva possui 69 (sessenta e nove) anos de idade, e que restaram comprovadas as suas doenças pelo setor responsável do CDP (hipertensão e diabetes).”

Argumenta, que
“
levando em consideração os riscos que o reeducando está submetido em razão da hipertensão que possui que não está controlada mesmo com o uso dos medicamentos, e o fato de o CDP local não contar com profissional médico para atendimentos urgentes (sem contar que o estabelecimento prisional fica há aproximadamente 15 quilômetros do centro cidade), resta devidamente comprovado que este faz jus a prisão domiciliar, conforme disposto no artigo 117, II, da Lei de Execução Penal.”

Por fim, pleiteia que
“
seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de defesa pela prisão domiciliar de Reginaldo da Silva, pelos motivos expostos acima.”
(id. 173527166 – fls. 139/142).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 173527166 – fls. 147/153).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 173527166 – fls. 157).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento

do recurso defensivo, nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE
- EMBORA O SENTENCIADO SEJA IDOSO E PADEÇA DE HIPERTENSÃO E DIABETES, ESSES FATOS, POR SI SÓS, NÃO INDUZEM À NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, POIS, NÃO HÁ INDÍCIOS QUE NÃO RECEBA O TRATAMENTO NECESSÁRIO NA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA. ESTANDO EM BOM ESTADO DE SAÚDE.
PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.”
(Sic – id. 176540689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, o Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Pontes e Lacerda indeferiu o pedido de prisão domiciliar à agravante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Sabe-se que, malgrado o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime ABERTO, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica na possibilidade de extensão do benefício aos apenados recolhidos no regime FECHADO ou SEMIABERTO, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DO FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
( HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2.
Na hipótese, ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor
. 3. A modificação desse entendimento a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 735878 SP 2022/0106911-0, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) Destaquei

As hipóteses para a concessão do benefício vêm descritas no art. 117 da LEP, quais sejam:

Art. 117. Somente se admitirá o
recolhimento do beneficiário
de regime aberto
em residência particular
quando se tratar de:

I –
condenado maior de 70 (setenta) anos
;

II –
condenado acometido de doença grave
;

III –
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental
;

IV –
condenada gestante
. Destaquei

No caso concreto o recuperando vindica a concessão do benefício da prisão domiciliar, porque estaria acometido de doença grave e o tratamento médico não seria disponibilizado pelo CDP de Pontes e Lacerda/MT.

Apesar das alegações da Defesa, constata-se dos autos que
inexiste documentação que ateste que o recuperando está acometido de doença grave
.

Ademais, afere-se do relatório do CDP (ref. 49.1) que o recuperando está acometido por
hipertensão e diabetes
bem como que
recebe as medicações e, em caso de necessidade de atendimento médico, é encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé
.

Portanto, deve ser indefiro o pedido, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais.
(Sic – id. 173527166 – fls. 133/135).

O agravante recorre sustentado que

levando em consideração os riscos que o reeducando está submetido em razão da hipertensão que possui que não está controlada mesmo com o uso de medicamentos, e o fato de o CDP local não contar com profissional médico para atendimentos urgentes, faz jus à prisão domiciliar.

Extrai-se do processo executivo de pena n. 0002036-71.2015.8.11.0013, que o agravante possui a seguinte condenação:

(i)
Processo n. 0000000 – 00.0000.0.66.2004 – condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o presente recurso de agravo em execução não comporta provimento, eis que o agravante não faz jus ao benefício de cumprimento da pena em residência particular.

Vejamos.

O artigo 117 da LEP dispõe que “
somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de
:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante
”.

Apesar desse dispositivo prever que deverá ser concedida a prisão domiciliar apenas aos condenados do regime aberto, essa regra foi flexibilizada e na atualidade os Tribunais Superiores permitem a concessão da prisão domiciliar aos condenados do regime fechado e semiaberto, quando devidamente comprovado que eles estão extremamente debilitados por doença grave e que essa doença não pode ser tratando no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência do STJ:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RÉU DEBILITADO EM FACE DE DOENÇA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 3. Os esclarecimentos supervenientes à decisão que deferiu a liminar permitem concluir que: a) o acusado está atualmente privado de sua liberdade - em estabelecimento prisional apontado pelo Juízo da execução como local capaz de lhe oferecer tratamento adequado - , em decorrência de ordem de prisão preventiva exarada em outra ação penal; b) não há notícias do agravamento de seu quadro de saúde; c) o Juízo da execução informa que, apesar de tal estabelecimento ser destinado a presos provisórios, é possível manter o acusado naquele local depois de eventual trânsito em julgado de sua condenação. 4. Com base nessas premissas, não se identifica, na hipótese, agravado estado de saúde do réu e ineficiência e inadequação do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 5. Ordem denegada. Liminar cassada."
(HC 446.297/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018)

No caso, considerando que o agravante está cumprindo pena em regime fechado e alegou estar acometido de problemas de saúde, tais como diabetes, colesterol alto e hérnia de disco, o juízo determinou que o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Comarca, apresentasse relatório circunstanciado sobre as medidas pertinentes aos atendimentos médicos e fornecimento de medicamentos ao recuperando Reginaldo da Silva. (id. 173527166).

Sendo respondido pela equipe de saúde do Centro de Detenção Provisória, informando que:

“O recuperando em questão faz uso das medicações para o tratamento de Hipertensão e Diabetes, desde a sua adminissão na unidade.

Nesse momento a diabetes está controlada, infelizmente a pressão arterial mantém-se em níveis acima da normalidade, mesmo com a medicação. Ele faz uso diário dos seguintes medicamentos: captopril 25mg, glibenclamida 5mg e metformina 875mg (receita em anexo e comprovante do recebimento da medicação).

Ele nega presença de dor e alegou não apresentar a patologia “Hérnia de Disco”.

A unidade de fato encontra-se sem o profissional medico, a equipe técnica realiza o acompanhamento, caso haja necessidade de atendimento medico, o recuperando é encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé.

Sem mais para o momento e confiante no esclarecimento, aproveito a oportunidade para renovar os nossos protesto de estima e consideração
” (Sic – id. 173527166 – fls. 113/114).

Após ser respondido pela equipe de saúde do CDP, o juiz indeferiu o pedido de prisão domiciliar, onde
“apesar das alegações da Defesa, constata-se dos autos que
inexiste documentação que ateste que o recuperando está acometido de doença grave
, ademais,
afere-se do relatório do CDP (ref. 49.1) que o recuperando está acometido por
hipertensão e diabetes
bem como que
recebe as medicações e, em caso de necessidade de atendimento médico, é encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé
.”

Logo, agiu com acerto o juízo
a quo,
pois as condições de saúde do agravante, informada pela equipe de saúde do Centro de Detenção Provisória, ainda que
confirme em partes o quadro clínico narrado pelo patrono, visto que o agravante
alegou não apresentar a patologia “Hérnia de Disco”,
indicam que o recuperando
,
recebe medicações diariamente.

Ademais, embora o Centro e Detenção Provisória não possua o profissional médico, a equipe técnica realiza o acompanhamento, caso haja necessidade de atendimento médico, o recuperando será encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé
, caso que não demonstra situação excepcional, que justifique o deferimento da prisão domiciliar.

Assim, não sendo demonstrados os requisitos do art. 117 da LEP, bem como circunstâncias que autorize a concessão da benesse, se torna inviável o deferimento da prisão domiciliar.

A propósito, trago recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos exatos termos do artigo 117, da LEP, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.

Ainda que assim não se interpretasse, é de se ver que o deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontre, hipótese não vislumbrada no caso concreto.
(N.U 1012917-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023